Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-80.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000290-80.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VALMIR SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP.

PRETENSÕES DEFENSIVAS:

1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA.
INACOLHIMENTO
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA ESCORREITA A DECISÃO VERGASTADA. VERSÃO DA LEGÍTIMA DEFESA DO RECORRENTE QUE NÃO SE REVELA COMO UMA TESE ISENTA DE DÚVIDAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO
MERITUM CAUSAE
QUE DEVE SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

2)
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIDO
. DIREITO DE RECORRER NEGADO PELA MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE CONVERTERAM A PRISÃO FLAGRACIAL EM PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE E, LOGO, A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000290-80.2022.8.05.0198
,
oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Planalto,

tendo como recorrente
VALMIR SILVA DE OLIVEIRA
e recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04